Tribunal: TJSP
Processo: 2096016-84.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica opostos nos autos da ação de cobrança – Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica especial extraordinária – Cumprimento de sentença – Procedência da desconsideração da personalidade jurídica – Inclusão dos sócios na demanda – Fixação de verba honorária – Determinação de

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica opostos nos autos da ação de cobrança – Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica especial extraordinária – Cumprimento de sentença – Procedência da desconsideração da personalidade jurídica – Inclusão dos sócios na demanda – Fixação de verba honorária – Determinação de aguardar o trânsito em julgado da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica para que tenha atos de expropriação de bens – Necessidade de prosseguimento da execução – Possibilidade – Interesse do credor e não do devedor.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pelas agravadas. Além disso, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias postas em discussão.

Embargos de declaração rejeitados, com observação.